Tribunal: TJSP
Processo: 2285029-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
HABEAS CORPUS No 2285029-05.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.770 - AP
Registro: 2021.0000029136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2285029-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente IGOR VITOR
QUEIROZ BALDI e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
HABEAS CORPUS No 2285029-05.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.770 - AP
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2285029-05.2020.8.26.0000
Impetrante:
LUÍS
GUILHERME
PEREIRA
DELLEDONO
(DEFENSORIA PÚBLICA)
Paciente: IGOR VITOR QUEIROZ BALDI
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE BAURU
Voto no 23.770
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Revogação da
prisão preventiva. Impossibilidade. Requisitos autorizadores
presentes. Alegação de excesso de prazo na formação da
culpa. Demora justificada e razoável. Constrangimento
ilegal não configurado. Ordem denegada.
Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado em favor do Paciente alegando-se, em
síntese,
que
se
encontra
preso,
desde
21.08.2020, pela prática do crime de tráfico de
drogas. Alega sofrer constrangimento ilegal por
parte da Autoridade Coatora em razão do excesso
de prazo para formação da culpa, bem como pela
ausência
dos
requisitos
autorizadores
para
manutenção da segregação cautelar. Alega também
que: 1. “a mera reincidência do Paciente, por si
só, não gera fundamento o suficiente para negar-
lhe a imposição de medidas cautelares diversas
da prisão”; 2. “a prisão preventiva não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
HABEAS CORPUS No 2285029-05.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.770 - AP
confundida com antecipação da pena”. Pede a
concessão da Ordem, também em liminar, para que
seja revogada a prisão preventiva, ou impostas
medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda
que seja concedida a prisão domiciliar, bem como
que “seja a audiência designada para data mais
próxima por se tratar de réu preso” (fls.01/13).
Vieram documentos (fls.14/54).
Negada a medida liminar (fls.59/61), foram requisitadas informações, prestadas pela Autoridade Coatora a qual
ratificou e justificou seu ato (fls.66/68).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pela
denegação
da
Ordem
(fls.72/77).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Isto porque: 1. o Paciente foi
preso em flagrante e denunciado como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06 porque,
de acordo com a situação fática: a. “guardava e
tinha em depósito drogas, consistente em 64.3
gramas de maconha, em 47 porções; e 12.29 gramas
de cocaína, em 45 porções, sem autorização ou em
desacordo
com
determinação
legal
ou
regulamentar, para fins de tráfico”; b. “o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
HABEAS CORPUS No 2285029-05.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.770 - AP
denunciado se encontrava no interior de sua
residência quando foi abordado por Policiais
Militares que em diligência apuravam a posse
ilegal de uma arma de fogo ameaçando pessoas e
realizando o tráfico de drogas”; c. “Igor Vitor
que se encontrava em um quarto, ao visualizar a
equipe de Policiais adentrando em sua casa,
tentou empreender fuga do local, mas fora
abordado e impedido”; d. “realizada busca no
imóvel, foram localizados em uma cômoda do
quarto que Igor, o montante de 45 (quarenta e
cinco) pinos contendo cocaína e 47 (quarenta e
sete) invólucros plásticos contendo maconha,
além de R$1.313,00 (um mil, trezentos e treze
reais) em dinheiro. Também foram localizadas
sobre o guarda roupas duas sacolas plásticas
contendo o total de R$ 336,85(trezentos e trinta
e seis reais e oitenta e cinco centavos) em
dinheiro”; 2. trata-se de crime equiparado a
hediondo, e, posto que permita o sistema legal,
em tese, a concessão do benefício da soltura,
deve ele se restringir às hipóteses excepcionais
e quando demonstrados, com suficiência, seus
requisitos; 3. a liberdade, após a prática de um
fato considerado crime, não é um direito objetivo e imediato, mas uma garantia constitucional a todo cidadão, desde que
comprovado o preenchimento dos requisitos legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
HABEAS CORPUS No 2285029-05.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.770 - AP
impostos
o que não é o caso; 4. assim já
decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC no
118.345-SC, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a T., j.
em 25.02.2014): “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO.
QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RECEIO
DE REITERAÇÃO. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. ORDEM
DENEGADA. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para
manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta
Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de
garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, dada a
variedade e quantidade de droga aprendida, bem como o fundando receio
de reiteração delitiva, já que o paciente é reincidente específico. 2. Ordem
denegada”; 5. não é outro o entendimento desta
Câmara (HC n° 2004086-24.2016.8.26.0000, rel.
Des. Ricardo Tucunduva, j. em 28.04.2016): “No
mais, andou bem o Magistrado ao decretar a prisão preventiva de
OLIVEIRA, calcando a sua decisão em três dos pressupostos referidos
pelo artigo 312 do Estatuto de Rito (garantia da ordem pública, para
conveniência da instrução criminal e para a aplicação de lei penal), não só
porque a Lei de Tóxicos veda a concessão da liberdade provisória àqueles
que são acusados da prática de tráfico de drogas, mas porque, se a
Constituição proíbe a concessão de liberdade com fiança para certos
crimes - dentre eles o tráfico de drogas -, constitui verdadeiro absurdo a
concessão de liberdade provisória sem fiança para esses mesmos delitos.
Assim, perdem relevo as propaladas condições pessoais de OLIVEIRA,
que, no entender dos impetrantes, faria jus à liberdade, e entendo
insuficientes, no caso, quaisquer das outras medidas cautelares, que não
a prisão, agora previstas pelo Estatuto de Rito. Quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
HABEAS CORPUS No 2285029-05.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.770 - AP
inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei no 11.343/06, não se desconhece
que, há tempos, o Colendo Supremo Tribunal Federal acolheu, por
estreita maioria de votos, num determinado caso concreto, essa tese.
Contudo, para se colocar uma pá de cal sobre a questão, basta recordar a
lição do grande JOÃO MENDES JR., no sentido de que o Juiz deve julgar
pela Lei, não pelo julgado . E, ao revés do que sustentam os postulantes, a
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se
convenientemente fundamentada, como se constata da sua simples
leitura
(fls.
44/45)”; 6. além disso, a decisão que
manteve a prisão preventiva (fls.51/54, datada
de 16.11.2020), está fundamentada em termos
regulares,
não
merecendo
qualquer
reparo,
destacado que “O delito imputado ao réu é
gravíssimo, ademais o réu é reincidente conforme
se observa na folha de antecedentes criminais
(fls. 88/90) e certidão criminal de fls. 30/31,
sendo
insuficiente
a
imposição
de
medidas
cautelares”; 7. eventuais condições pessoais do
Paciente - residência fixa e profissão lícita -,
ainda que favoráveis: a. não garantem, por si
sós, o direito à liberdade, devendo-se observar,
para tanto, os requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal; b. não elidem a
necessidade da mantença da custódia cautelar
diante de crime bárbaro e de consequências
funestas, sabido que, em situações tais, a
aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do
Código de Processo Penal não é suficiente para a
necessária mantença da paz pública; 8. é mais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
HABEAS CORPUS No 2285029-05.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.770 - AP
que cediço que a prisão preventiva não fere a
presunção de inocência; 9. não se há também de
falar em desproporcionalidade da mantença da
prisão em vista de possíveis benefícios da
fixação final da pena, como já afirmou o
Superior Tribunal de Justiça (Recurso em Habeas
Corpus n° 102.289-MG, rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, 5a T., j. em 09.10.2018): “5. Não há falar
em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual
condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso ordinário em
habeas corpus a antecipação da quantidade de pena que eventualmente
poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da
reprimenda em regime diverso do fechado”; 10. a presença dos
requisitos que autorizam a manutenção da segregação
afasta a possibilidade de aplicação das demais medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, que se mostram insuficientes e
incabíveis ao caso concreto.
Não há que se falar também em
excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que,
conforme informações prestadas e dados obtidos por meio
da ferramenta SAJ de consulta ao processo de Primeiro
Grau: 1. não se visualiza demora exorbitante a justificar a
Ordem, mas o contrário, pois os procedimentos adotados
seguem seu curso normal, e o tempo despendido não é de
ser imputado à Autoridade Coatora; 2. a custódia cautelar
do Paciente se deu de forma fundamentada, assim como o
indeferimento de sua soltura; 3. a alegação de excesso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
HABEAS CORPUS No 2285029-05.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.770 - AP
prazo para encerramento da instrução não é, por si só,
suficiente para sua soltura, quando principalmente está
demonstrada a inexistência de responsabilidade do Poder
Judiciário por eventual demora, incidente - pela pandemia
- a regra do artigo 798, § 4°, do Código de Processo Penal;
4. sobre a questão da demora processual, há de se lembrar
o que já foi decidido: a. por esta Câmara (HC n°
2157897-38.2015.8.26.0000, rel. Des. Ricardo Tucunduva,
j. em 26.11.2015): “Sabe-se que só se reconhece a existência de
constrangimento ilegal, por excesso de prazo na formação da culpa,
quando é ultrapassado lapso temporal significativo para o encerramento
da instrução, sem que exista justificativa para isto. Em outras palavras,
se a instrução criminal não pôde ser completada, mas inexiste desídia do
Juízo na condução do processo, não há se falar em ilegalidade a ser
reparada pela via estreita do writ. Esta é, precisamente, a hipótese dos
autos. O paciente está sendo acusado da prática de crime que atenta
seriamente contra o equilíbrio social (tráfico de drogas). Permanece preso,
é verdade, por tempo superior àquele que se convencionou adequado para
o término da instrução criminal, mas isto é mera decorrência das
dificuldades que se enfrenta para concluir a instrução do feito. E,
realmente, o prazo para conclusão da instrução criminal orienta-se pelo
critério da razoabilidade, de sorte que - repito - somente a demora
injustificada na formação da culpa pode dar ensejo ao reconhecimento de
constrangimento ilegal por excesso de prazo”; b. pelo Supremo
Tribunal Federal (Ag. Reg. no Recurso Ordinário em Habeas
Corpus n° 177.516-SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a
T., j. em 13.12.2019): “Sendo esse o quadro, não há falar em
constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora
processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
HABEAS CORPUS No 2285029-05.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.770 - AP
incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5o,
LXXIII, da Constituição Federal). Afinal, trata-se de processo-crime
complexo,
que
foi
desmembrado
do
processo-crime
n.
0000847-59.2017.8.26.0146 e investiga a prática de crimes de organização
criminosa, furto qualificado, comunicação falsa de crime, receptação
dolosa, envolvendo dezenove réus presos em oito comarcas diferentes
(dentre eles o recorrente), dois réus soltos e residentes em outras
comarcas, bem como outros três réus foragidos, todos eles com defensores
diversos, além de possuir inúmeros pedidos incidentais de revogação de
prisão preventiva e a necessidade da oitiva de testemunhas, muitas delas
por carta precatória, circunstâncias essas que revelam a necessidade do
prolongamento na análise do referido processo”; 5. a decisão
judicial
que
manteve
a
prisão
preventiva
(fls.51/54, datada de 16.11.2020), destacou que
“Quanto ao pedido de antecipação da audiência
designada, não é o caso de deferimento, porque,
às
audiências
estão
sendo
marcada
pela
plataforma teams, e são agendadas consultando
previamente às Unidades Prisionais onde os réus
encontram -se recolhidos, observando a disponibilidade da apresentação do réu, em
concomitância com a pauta das demais Varas
Criminais de Bauru/SP, e de outras Comarcas.
Destaque-se, por oportuno, que o Juízo não tem
medido
esforços
para
designar
as
sessões
judiciais de réus presos com a maior celeridade
possível”.
Qualquer outra digressão fática
que se pretenda fazer, é invadir a seara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
HABEAS CORPUS No 2285029-05.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.770 - AP
cognição fática, providência inviável nesta Sede
Especial e Restrita.
Ante o exposto, denega-se a
Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR